Tribunal: TJBA
Processo: 8050260-90.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050260-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO RIBEIRO VIEIRA Advogado(s): TIAGO SILVA GONCALVES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). DIREITO À PARIDADE. CARÁTER GENÉRICO DA PARCELA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO PARA 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar da reserva do Estado da Bahia, visando compelir a autoridade coatora — Secretário de Administração estadual — a promover o realinhamento dos proventos de inatividade com a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%, em razão de sua transferência para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a juntada posterior de documentos em mandado de segurança para comprovação de direito líquido e certo; (ii) verificar se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico, apto à incorporação pelos militares inativos com base na regra da paridade; (iii) estabelecer se o militar inativo que recebe proventos calculados com base no posto de 1º Tenente tem direito à majoração da GCET para o percentual de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A juntada posterior de documentos é admitida em mandado de segurança, excepcionalmente, quando visa comprovar a liquidez e certeza do direito, em respeito aos princípios da primazia da decisão de mérito, da celeridade e da economia processual, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A gratuidade da justiça é devida ao impetrante, considerando que os contracheques demonstram rendimentos mensais líquidos inferiores a R$ 2.500,00, revelando situação de penúria. 5. Inexiste litispendência com mandado de segurança coletivo, pois o impetrante não é associado da entidade autora da ação coletiva e pode optar livremente por propor demanda individual. 6. A GCET tem caráter genérico, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, conforme atestados do Departamento de Pessoal da PM/BA e precedentes do TJBA e do STJ, o que autoriza sua extensão aos inativos pela regra da paridade. 7. O militar inativo com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente deve incorporar a GCET no percentual correspondente ao cargo, ou seja, 125%, sob pena de violação ao art. 92, III, e art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. 8. A previsão orçamentária e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não se sobrepõem ao reconhecimento de direitos subjetivos legalmente assegurados e não impedem o cumprimento de decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Admite-se a juntada posterior de documentos em mandado de segurança para fins de comprovação do direito líquido e certo, desde que em respeito aos princípios da primazia do mérito e economia processual. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico, sendo devida aos policiais militares inativos, com base no princípio da paridade, quando comprovado o pagamento indistinto aos ativos. 3. O policial militar inativo que percebe proventos com base no posto de 1º Tenente faz jus à majoração da GCET para 125%, conforme previsto em resolução do COPE, sendo indevida sua limitação a percentuais inferiores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-D e 121; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1755047/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2018; STJ, REsp 1863740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.12.2021; TJBA, MS 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJBA, APL 8000934-47.2018.8.05.0106, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 11.12.201 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050260-90.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCIANO RIBEIRO VIEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminare e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.